Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706616-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL OBM LTDA - ME AGRAVADO: ALEXSANDRO LIMA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Centro Educacional OBM Ltda. ME em face da r. decisão (ID 56044676) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, movida por Alexsandro Lima Gomes, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante/Ré promova a sustação dos efeitos do cheque emitido pelo Agravado/Autor à instituição financeira e para retirar o nome dele dos cadastros de proteção ao crédito, em relação ao débito no valor de R$ 890,99 (oitocentos e noventa reais e noventa e nove centavos), com vencimento em 8/1/2020. Em consulta ao processo de referência (autos no 0700149-43.2024.8.07.0001) verifico que, em 3/4/2024, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 191833338, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator